Tribunal: TJES
Processo: 5007320-51.2022.8.08.0000
Classe: Conflito de Jurisdição
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2023-06-12

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº
5007320-51.2022.8.08.0000

SUSCITANTE
: JUIZ DE DIREITO DA
2
ª VARA CRIMINAL DE
COLATINA
-ES

SUSCITADO
: JUIZ

DE DIREITO DA
2ª
VARA CRIMINAL DE
LINHARES
-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – PRISÃO EM LOCALIDADE DIVERSA – NOVO DELITO – PREVISÃO NORMATIVA EXPRESSA – LC 234/2002 ES - APURAÇÃO DE FALTA GRAVE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO ONDE O REEDUCANDO CUMPRE PENA – PRECEDENTES DESTA CORTE

1)
A questão da competência pertinente a apuração de falta grave em sede de execução penal foi definido no artigo
Art. 66-
A da Lei Complementar 234/2002.

2) Conforme fixou o legislador:
Revogada a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional, ou convertida a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade a ser cumprida em regime fechado ou semiaberto, ou regredido o regime prisional para outro que importe em recolhimento penitenciário, após o trânsito em julgado da respectiva decisão definitiva e a prisão do condenado, será este posto à disposição do Juízo da Vara de Execuções Penais competente da Região, que prosseguirá na execução da pena.

3) Conforme definido por esta corte em precedente:
À luz da norma em questão, o Juízo de origem, antes de determinar a remessa ao novo Juízo onde o apenado se encontra recolhido, deveria ter realizado todo o procedimento referente ao possível reconhecimento de falta grave e regressão de regime e, somente quando eventual regressão definitiva transitasse em julgado, poderia remeter a execução ao Juízo da localidade prisional (TJES, Conflito de Jurisdição nº 100210056659, Rel. Des. HELIMAR PINTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/08/2022, Data da Publicação no Diário: 25/08/2022).

4) Competência fixada junto ao Juízo de Linhares
para processar a
execução da pena do reeducando LEONARDO DOS SANTOS ROCHA nos autos SEEU nº 2000618-55.2019.8.08.003.

V
ISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade,
fixar a competência
para processar a execução da pena do reeducando LEONARDO DOS SANTOS ROCHA nos autos SEEU nº 2000618-55.2019.8.08.003
junto ao Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, em ___/___/____.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007320-51.2022.8.08.0000
CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 2ª VARA CRIMINAL
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº
5007320-51.2022.8.08.0000

SUSCITANTE
: JUIZ DE DIREITO DA
2
ª VARA CRIMINAL DE
COLATINA
-ES

SUSCITADO
: JUIZ

DE DIREITO DA
2ª
VARA CRIMINAL DE
LINHARES
-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – PRISÃO EM LOCALIDADE DIVERSA – NOVO DELITO – PREVISÃO NORMATIVA EXPRESSA – LC 234/2002 ES - APURAÇÃO DE FALTA GRAVE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO ONDE O REEDUCANDO CUMPRE PENA – PRECEDENTES DESTA CORTE

1)
A questão da competência pertinente a apuração de falta grave em sede de execução penal foi definido no artigo
Art. 66-
A da Lei Complementar 234/2002.

2) Conforme fixou o legislador:
Revogada a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional, ou convertida a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade a ser cumprida em regime fechado ou semiaberto, ou regredido o regime prisional para outro que importe em recolhimento penitenciário, após o trânsito em julgado da respectiva decisão definitiva e a prisão do condenado, será este posto à disposição do Juízo da Vara de Execuções Penais competente da Região, que prosseguirá na execução da pena.

3) Conforme definido por esta corte em precedente:
À luz da norma em questão, o Juízo de origem, antes de determinar a remessa ao novo Juízo onde o apenado se encontra recolhido, deveria ter realizado todo o procedimento referente ao possível reconhecimento de falta grave e regressão de regime e, somente quando eventual regressão definitiva transitasse em julgado, poderia remeter a execução ao Juízo da localidade prisional (TJES, Conflito de Jurisdição nº 100210056659, Rel. Des. HELIMAR PINTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/08/2022, Data da Publicação no Diário: 25/08/2022).

4) Competência fixada junto ao Juízo de Linhares
para processar a execução da pena do reeducando LEONARDO DOS SANTOS ROCHA nos autos SEEU nº 2000618-55.2019.8.08.003.

V
ISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade,
fixar a competência
para processar a execução da pena do reeducando LEONARDO DOS SANTOS ROCHA nos autos SEEU nº 2000618-55.2019.8.08.003
junto ao Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, em _07__/06/_2023_.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade, fixar a competência para processar a execução da pena do reeducando LEONARDO DOS SANTOS ROCHA nos autos SEEU nº 2000618-55.2019.8.08.003 junto ao Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES, nos termos do voto do Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº
5007320-51.2022.8.08.0000

SUSCITANTE
: JUIZ DE DIREITO DA
2
ª VARA CRIMINAL DE
COLATINA
-ES

SUSCITADO
: JUIZ

DE DIREITO DA
2ª
VARA CRIMINAL DE
LINHARES
-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme foi edificado no relatório, no presente conflito os magistrados discordam quanto a aplicação das regras de competência para o processamento do feito que trata da execução da pena do reeducando
LEONARDO DOS SANTOS ROCHA
pertinente ao
feito

SEEU nº 2000618-55.2019.8.08.0030
,
tendo o juiz suscitado determinado a remessa dos autos ao juízo suscitante pelo fundamento de que o “reeducando encontra-se custodiado em unidade prisional pertencente a Região Judiciária distinta, (doc. sequencial 65.1) o que torna este Juízo incompetente para executar e fiscalizar a pena imposta”
.

O juízo suscitante afirma que, conforme precedentes do STJ:

“
O simples fato de o condenado estar preso em Comarca diversa daquela competente para a execução da sentença, em cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido por um terceiro Juízo, não constitui causa legal de deslocamento da competência originária para a execução da pena. Precedentes. 2. Conflito conhecido, para declarar a competência do Juízo de Direito da Comarca de Rio Meleiro/SC, o suscitado, para a execução da pena do condenado. (CC 148.926/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/09/2016, DJe 27/10/ 2016”.

A fim de evitar dano irreparável ao reeducando, determin
ei
a remessa dos autos a 2
a
VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES
,
para resolver, em caráter provisório, as medidas consideradas urgentes, atendendo o disposto no art. 955 do NCPC e art. 195, parágrafo único, do RITJ.

Devidamente requisitadas as informações, não houve manifestação.

Em Parecer a Procuradoria de Justiça, conforme evento de número 4480275, esta pugna pela fixação do juízo da execução junto a Comarca de Linhares, tendo em sua manifestação elaborado minuciosa análise dos autos que entendo por bem transcrever quase que na integralidade.

Assim, n
o
contexto dos autos, pertinente ao
feito

SEEU nº 2000618-55.2019.8.08.0030, são executadas as penas imputadas ao reeducando LEONARDO DOS SANTOS ROCHA.

N
a ação penal nº 0006740- 1.2019.8.08.0030, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, totalizando 5 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa (evento 1.1 dos autos SEEU). No curso do cumprimento da pena, sobreveio acórdão desse E. Tribunal de Justiça, reconhecendo a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, em favor do reeducando, com o redimensionamento da pena imposta para 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa (evento 41.1 dos autos SEEU).

Junto ao juízo suscitado, em 14 de outubro de 2020, o reeducando iniciou o resgate de sua pena privativa de liberdade, que foi substituída por 2 (duas) penas restritivas de direito consistentes em prestação de serviços à comunidade e interdição temporária de direitos (eventos 42.1 e 61.1).

Ocorre que, durante o cumprimento das condições do regime aberto, o reeducando foi preso em flagrante delito no dia 05 de maio de 2021, em Linhares/ES (autos nº 0003485- 84.2021.8.08.0030), além do que foi cumprido mandado de prisão expedido em seu desfavor nos autos da ação penal nº 0003420-89.2021.8.08.0030 (conforme documentos acostados no evento 101.1 dos autos SEEU), sendo o apenado recolhido na Penitenciária Regional localizada no município de Linhares/ES, onde já vinha cumprindo a pena, após o que,
sem justificativa informada no feito,
foi transferido para o Centro de Detenção Provisória de Colatina/ES (id. 65.1).

Em virtude da prática de fatos novos definidos como crime, o
Parquet de Linhares/ES
requereu a regressão cautelar do regime e a designação de audiência de justificação (evento 68.1 dos autos SEEU),
vindo então o juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES, antes mesmo de apreciar os requerimentos ministeriais, a determinar a remessa dos autos à Vara de Execuções Penais de Colatina/ES,
pois o reeducando estava custodiado em unidade prisional pertencente àquela região judiciária submetida à jurisdição do juízo suscitante (evento 71.1).

Pois bem.

Conforme disposição normativa expressa no artigo 66-A da Lei Complementar 234:

Art. 66-A. Aos Juízes Criminais, especialmente em matéria de execução penal, compete:

I -
processar e julgar as execuções penais e respectivos incidentes, das penas privativas de liberdade a serem cumpridas em regime fechado ou semiaberto que importem no recolhimento dos sentenciados em presídio localizado na sua Região, e das medidas de segurança detentivas;

§ 3º Revogada a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional, ou convertida a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade a ser cumprida em regime fechado ou semiaberto, ou regredido o regime prisional para outro que importe em recolhimento penitenciário, após o trânsito em julgado da respectiva decisão definitiva e a prisão do condenado, será este posto à disposição do Juízo da Vara de Execuções Penais competente da Região, que prosseguirá na execução da pena.

Neste sentido, não é pela ocorrência de um novo delito que há imediato deslocamento de competência para a localidade da prisão do agente quando o reeducando estiver cumprindo pena em Comarca diversa, principalmente por descumprir regras pertinentes ao regime semiaberto.

J
unto ao acervo de julgamentos desta corte
encontro amparo na aplicação da disposição normativa retromencionada.
Assim, socorrendo-me de manifestações pretéritas de ambas as Câmaras criminais, trago precedentes que fixaram a competência
nos mesmos moldes d
as razões de decidir deste presente conflito:

PENAL E PROCESSO PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. PROCESSO DE EXECUÇÃO PENAL. MODIFICAÇÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. ART. 66-A, § 3º, DA LC Nº 234/2002. MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA QUE DEPENDE DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE DETERMINAR A REGRESSÃO CAUTELAR. INEXISTÊNCIA. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. Dispõe o art. 66-A, § 3º, da Lei Complementar nº 234/2002 que: “Revogada a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional, ou convertida a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade a ser cumprida em regime fechado ou semi-aberto, ou regredido o regime prisional para outro que importe em recolhimento penitenciário,
após o trânsito em julgado da respectiva decisão definitiva e a prisão do condenado, será este posto à disposição do Juízo da Vara de Execuções Penais competente da Região, que prosseguirá na execução da pena.
” 2.
A alteração do Juízo da Execução no caso de regressão cautelar está condicionado ao trânsito em julgado da respectiva decisão definitiva, o que não ocorreu na hipótese vertente, eis que sequer havia sido realizada audiência de justificação
. 3. O col. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a “prisão do apenado em localidade diversa daquela de onde originou o processo de execução penal não constitui causa legal de deslocamento de competência originária para a execução da pena, nos termos do art. 86 da LEP.” (AgRg no CC n. 182.840/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Terceira Seção, julgado em 27/10/2021, DJe de 3/11/2021.) 4. Conflito conhecido para
d
eclarar a competência do Juízo Suscitado (TJES, Conflito de Jurisdição nº 5007239-05.2022.8.08.0000, Rel. Des. RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 09/11/2022, Data da Publicação no DJe: 22/11/2022).

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. APENADO EM REGIME ABERTO POSTERIORMENTE PRESO PREVENTIVAMENTE EM UNIDADE PRISIONAL DE OUTRA REGIÃO JUDICIÁRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ORIGINÁRIO ANALISAR A NECESSIDADE DE REGRESSÃO ANTES DE DETERMINAR A REMESSA AO JUÍZO DO LOCAL DE RECOLHIMENTO ATUAL. INTELIGÊNCIA DO §3º, DO ART. 66-A, DO CÓDIGO DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1. O Código de Organização Judiciária (LC 234/02) consagra, de fato, o princípio
de que a competência territorial da execução penal recai sobre o Juízo responsável pela unidade prisional em que se encontra recolhido o apenado (art. 66-A).
Contudo, o §3º, do art. 66-A, do referido Diploma de organização deixa claro que essa competência vinculada ao local do recolhimento diz respeito às penas cumpridas em regime fechado ou semiaberto, tanto que a remessa da guia depende de prévio trânsito em julgado de decisão definitiva que implique o fim do benefício que justificava o estado de liberdade, dentre outras, a decisão de regressão a regime prisional que importe recolhimento
. 2. No caso vertente, a remessa ao juízo diverso se deu apenas diante da informação da prisão preventiva em outra Região Judiciária, sem que houvesse qualquer decisão definitiva sobre as matérias previstas no dispositivo, de modo que a competência recai sobre o Juízo originário (suscitado). 3.
À luz da norma em questão, o Juízo de origem, antes de determinar a remessa ao novo Juízo onde o apenado se encontra recolhido, deveria ter realizado todo o procedimento referente ao possível reconhecimento de falta grave e regressão de regime e, somente quando eventual regressão definitiva transitasse em julgado, poderia remeter a execução ao Juízo da localidade prisional.
4. Conflito julgado procedente para declarar a competência da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES (TJES, Conflito de Jurisdição nº 100210056659, Rel. Des. HELIMAR PINTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/08/2022, Data da Publicação no Diário: 25/08/2022)

Conforme consta, o reeducando foi preso em localidade diversa (Colatina), não tendo havido verificação da falta grave, tampouco realizado qualquer procedimento referente a sua apuração perante o Juízo da Comarca de Linhares/ES,
devendo, portanto, a luz do dispositivo normativo cogente, processar a execução até a fixação da condenação.

Em face do exposto,
DECLARO

a competência do juízo da

2
ª VARA CRIMINAL
DE LINHARES
-ES
,

para processar a execução da pena do reeducando LEONARDO DOS SANTOS ROCHA nos autos SEEU nº 2000618-55.2019.8.08.003

É como voto.